Tribunal: TJSP
Processo: 4001926-75.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO INDEVIDO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS (AÇÕES) PELO INTERMEDIADOR E AGENTE DE CUSTÓDIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. Determinação de indenização pelos danos materiais suportados pela perda de uma chance, correspondente a 5% do valor encontrado na perícia, consistente na "receita a maior que seria obtida" com

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO INDEVIDO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS (AÇÕES) PELO INTERMEDIADOR E AGENTE DE CUSTÓDIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. Determinação de indenização pelos danos materiais suportados pela perda de uma chance, correspondente a 5% do valor encontrado na perícia, consistente na "receita a maior que seria obtida" com a eventual venda, acrescido dos consectários legais. Insurgência recursal de ambas as partes.
APELAÇÃO DA RÉ, que objetiva o afastamento da condenação, sob alegada inexistência de prejuízo material e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais. APELAÇÃO DA AUTORA que pretende a majoração da reparação material e a fixação de indenização moral. Não convencimento de ambas.
Hipótese que se amolda à TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE e não à ordinária responsabilidade civil. Cabe indenização àquele que perde uma oportunidade de obter vantagem ou de evitar prejuízo em razão da prática de ato ilícito por outrem. Aferição, contudo, que não se coaduna com a pretendida melhor cotação do mercado ao longo do quadriênio, já que a carteira dispõe de multiciplicidade de ações e de quantidades, inviável cogitar-se que todas seriam comercializadas, caso não houvesse o bloqueio, em suas maiores altas, ressalvada, ainda, a desvalorização constatada ao longo do período. Solução monocrática mantida, com fixação de indenização correspondente a a 5% do valor encontrado na perícia, consistente na "receita a maior que seria obtida" com a eventual venda. Dano moral não caracterizado, ausente violação à honra objetiva da empresa autora. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS.